Tribunal: TJMT
Processo: 1026309-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Preliminares. Rejeito as preliminares de incompetência e cerceamento de defesa, por considerar que inexiste contestação, juntada de documento ou requerimento realizado pelo banco reclamado em primeiro grau de jurisdição.
2.Prejudiciais de mérito. Decadência não reconhecida, diante de ausência de anulação de ato jurídico. Prescrição não reconhecida, diante da alegação de conhecimento dos descontos em 2020.
3. Mérito. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com o reclamado, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, deixou de contestar a ação. Inexistindo prova da relação jurídica entre as partes, reputam-se indevidos os descontos em conta bancária do reclamante e, por conseguinte, cabível indenização por danos morais e repetição de indébito.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026309-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MOISES CAVALCANTE GOMES - CPF: 002.425.801-65 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023